Tribunal: TJES
Processo: 5003525-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003525-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento tardio da ação, em 2025, para discutir contrato celebrado em 12.2018, demonstra a inexistência de urgência apta a justificar a concessão de tutela de urgência sem o contraditório.

Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo inviável reconhecer, nesta fase inicial, a probabilidade do direito de forma inequívoca, na ausência de elementos robustos que comprovem a inexistência da relação contratual.

Não se verifica ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que postergou a análise da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A postergação da análise de tutela de urgência para após a manifestação da parte contrária não configura ilegalidade quando ausente situação de urgência caracterizada pelo próprio comportamento da parte autora e pela inexistência de elementos robustos que demonstrem a probabilidade do direito alegado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003525-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIEIRA
Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL VALDINO ALTOE - ES22702-A, GABRIELA COSTA CHAMON - ES29155, TAIANE PONTINI GROLA - ES27497-A
AGRAVADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVADO: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada pleiteada na origem.

No caso concreto, o contrato impugnado foi celebrado em dezembro de 2018, tendo o ajuizamento da ação ocorrido apenas em 2025, o que evidencia que não há situação de urgência apta a justificar a concessão da medida liminar sem a prévia manifestação da parte contrária.

Ademais, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado compete ao autor, sendo inviável, nesta fase inicial, reconhecer a probabilidade do direito de forma inequívoca, sobretudo considerando que o agravante não trouxe elementos robustos que comprovem de plano a inexistência da relação contratual, situação que justifica a instauração do contraditório antes da apreciação da tutela.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que postergou a análise da tutela de urgência para após a manifestação do agravado, sendo prudente a preservação do contraditório.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.